Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-83.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000550-83.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN FELIX DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BONFIM LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000550-83.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelantes, Gilvan Félix da Silva e Angelina Lima da Silva,

e, apelado, João Bonfim Lima da Silva.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.